Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSA PROFERIDA EM GRUPO DE “WHATSAPP”. AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, consistente na condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), a título de danos materiais, além da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 61703911.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 62019265 demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. Na inicial, narra a parte autora ser psicóloga e ter prestado 05 (cinco) sessões de atendimento ao filho da requerida, a qual pagou somente a primeira delas. Aduz ainda que ao ser questionada pela requerida se poderia emitir relatório que indicasse possíveis síndromes do filho e as estratégias utilizadas nas sessões de atendimento, respondeu que não fazia tal tipo de avaliação. Acrescenta que a requerida se recusou a pagar as 04 (quatro) sessões pendentes e, não satisfeita, desqualificou a autora em grupo de whatsapp, afirmando que a autora “apenas traz escuridão para a vida dos outros”.
5. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se apenas quanto à condenação por danos morais. Ressalta-se que as mensagens divulgadas no grupo de whatsapp não teve a intenção denegrir a imagem da autora, mas apenas informar aos amigos sua experiência desagradável. Acrescenta que tais mensagens demostram uma comum desavença entre duas pessoas adultas, fato corriqueiro e do cotidiano. Conclui inexistir razão para ser reconhecido dano moral no caso sob análise.
6. Consoante disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
7. No caso concreto, o acervo probatório se mostra suficiente a comprovar as alegações da requerente/recorrida, sobretudo porque resultou incontroverso que a recorrente encaminhou mensagem de cunho ofensivo ao grupo de whatsapp “TAI CHI PHU”, buscando não só desqualificar o trabalho da requerente, como sua pessoa perante os integrantes do referido grupo, conforme se verifica no ID 61703388.
8. Como bem pontuou o Juízo de origem, “a postagem nas redes sociais tem grande alcance e gera repercussões (no caso dos autos, a interação e mesmo a visualização de terceiros). Nesse sentido, a conduta da ré, por ela reconhecida, abalou a imagem do requerente perante os destinatários das referidas mensagens. É certo que alguns comentários, sobretudo quando realizados perante uma coletividade de pessoas, surtem efeitos extremamente maléficos para aquele a quem são direcionadas as palavras. Nesses moldes, não se pode negar que a mensagem lançada pela ré impregna dúvida acerca da retidão moral e ética da parte afetada, além de traduzir falta de respeito e urbanidade, as quais devem pautar as relações existentes em âmbito social.”
9. Cediço que a Constituição Federal assegura a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, conforme disposto em seu artigo 5o, XII.
10. Assim, a situação a que fora exposta a requerente/recorrida, claramente extrapola a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, vindo a atingir a esfera de integridade moral e psicológica dos direitos inerentes da sua personalidade, trazendo para o ofensor a obrigação pela reparação dos danos causados.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada ainda a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Assim, “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido, atendendo à função pedagógica do instituto.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade restará suspensa por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.